Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em desfavor do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar crime sexual praticado contra adolescente de 14 anos, fora do contexto doméstico ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o crime de natureza sexual praticado contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar, pertence à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou à Vara Criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 prevê a competência das varas especializadas para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes, e, na sua ausência, atribui essa função, de forma transitória, aos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. A Resolução no 01/2024-TJDFT estabelece que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente deve processar crimes ocorridos no contexto doméstico e familiar, delegando à Vara Criminal comum os casos fora desse contexto, conforme seu art. 2o, I.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, reforça que, na ausência de vara especializada, os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar prioritariamente em juizados especializados, com competência subsidiária das varas criminais comuns.
6. No caso concreto, o crime apurado ocorreu fora do contexto doméstico e familiar, configurando hipótese de competência residual da Vara Criminal comum, conforme previsto na Resolução no 01/2024-TJDFT.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido. Competência declarada em favor da 1a Vara Criminal de Brasília (Juízo Suscitado).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 30.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1887102, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, DJe 11.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1873323, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, DJe 14.06.2024.